Tribunal: STF
Processo: ARE 1507537
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:



    “Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO. O Perito Judicial analisou as críticas formuladas pelos Assistentes Técnicos de ambas as partes, deixando clara qualquer divergência entre o valor apurado pela perícia judicial e o montante ofertado, e depositado nos autos, conforme acordo extrajudicial devidamente homologado. Juros moratórios de 6% ao ano, a partir do trânsito em julgado, nos moldes da Súmula n° 70 do STJ, por ser a postulante da desapropriação pessoa jurídica de direito privado, não sujeita ao regime de precatórios. Juros compensatórios de 6% ao ano, conforme o que foi decidido pelo C. STJ no âmbito da Petição n° N 12344 - DF (2018/02308033), que tratou da adequação das teses repetitivas 126, 184, 280, 281, 282 e 283, bem como das súmulas 12, 70, 141 e 408 do STJ, ao decidido pelo colendo Supremo Tribunal Federal na ADI n° 2.332, em 17/06/2018. Verba honorária fixada dentro dos parâmetros definidos no art. 27, § 1° do Decreto-Lei n° 3.365/41. RECURSO IMPROVIDO - De ofício, determina-se, quanto aos juros compensatórios, a adequação da sentença ao que foi decidido pelo C. STJ no âmbito da Petição n° 12344 - DF (2018/02308033). 



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV, XXXV, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Frise-se que o expert do juízo foi conclusivo ao justificar a forma de avaliação e os valores obtidos para a área expropriada, apresentando cálculos pormenorizados. 



    Não se verifica, ademais, qualquer incorreção nos métodos e cálculos contidos no laudo oficial, os quais se coadunam com as normas pertinentes e vêm sendo utilizados e aceitos em casos semelhantes, uma vez que apresentam valores adequados a uma indenização justa. 



    Insista-se, pois, que o laudo foi elaborado com riqueza de detalhes, considerando os elementos disponíveis à apuração do valor que melhor retratasse as características da área, considerando as circunstâncias do imóvel no momento da avaliação, estando suas conclusões devidamente fundamentadas. Aliás, apresenta-se como isento, refletindo melhor o valor da justa indenização. 



    Em assim sendo, prevalece o valor justo da indenização indicado na r. sentença, em observância ao artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal. 



    Não prospera, ainda, o inconformismo da apelante relativamente ao pedido de abatimento pela valorização da área remanescente, pois, eventual valorização em razão da realização a obra pública somente permite a instituição de contribuição de melhoria e não de redução do valor da indenização. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão merece suprimento, de modo a esclarecer a questão atinente à fixação dos honorários sucumbenciais, notadamente a observância do limite percentual máximo de 5%, na legislação de regência (art. 27, §1º, do Decreto-lei nº 3.365/41).”



    Assiste razão à parte embargante.



     Verifica-se que foi determinada a majoração da verba honorária em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, observado os limites dos §§ 2º e 3º do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    No entanto, constata-se que a majoração dos honorários está acima do limite legal previsto no art. 27, § 1º, do Decreto-lei nº 3.365/41. Nesse sentido, veja-se o ARE 1.065.629-AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração para excluir a majoração dos honorários e integrar o dispositivo da decisão embargada, que passa a ter a seguinte redação:  



    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente